Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-26.2007.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002010-26.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARQUES SOBRINHO - CPF: 203.122.021-72 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), GRAUNA AGRO EIRELI - CNPJ: 02.181.822/0002-22 (APELANTE), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEMENTE DE SOJA – BAIXO TEOR DE GERMINAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA MEDIDA CAUTELAR SEM ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS DA DEMANDA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO NESTE FEITO – PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o autor utilizou a semente de soja fabricada pela demandada, portanto, deve ser reconhecida a sua responsabilidade, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva.

Embora na medida cautelar de antecipação de provas os requeridos não tenham sido oportunizados apresentar assistentes técnicos e quesitos para a confecção do laudo pericial, é evidente que
o produto de fato apresentou baixo poder de germinação, e os demandados

não apresentaram elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial. Aliado a isso, tem-se que a perícia foi apresentada junto com a inicial, sendo-lhes resguardado o contraditório e ampla defesa.

Comprovados os prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida, de rigor a manutenção da indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002010-26.2007.8.11.0087

APELANTE:

GRAUNA AGRO EIRELI

APELADO:

JOSE MARQUES SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAUNA AGRO EIRELI
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0002010-26.2007.8.11.0087, ajuizada por
JOSE MARQUES SOBRINHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de 2000 (duas mil) sacas de soja, de 60 quilos cada, valor a ser definido por arbitramento na época do cumprimento da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta inicialmente acerca da sua ilegitimidade passiva, haja vista que a nota fiscal foi emitida por IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA.

Ressalta que as sementes quando retiradas da empresa recorrente apresentava teor de germinação ótimo para comercialização, conforme faz prova o de Boletim de Análise de Sementes de n. 810/2004, elaborado pela APROSMAT.

No mérito, argumenta que foi indeferida a oitiva de sua testemunha por insuficiência de qualificação, sendo ouvido apenas a declaração da testemunha Wilson.

Sustenta que a sentença foi fundamentada na prova pericial produzida pelo apelado na cautelar de produção antecipada de provas, que no mérito não foi homologada, porque o laudo pericial produzido não foi submetido ao contraditório.

Ressalta, inclusive, que na instrução processual desses autos o magistrado indeferiu a prova pericial, haja visto o lapso temporal.

Menciona que visando preservar a boa relação comercial, entregou ao requerente sementes da variedade ‘pintado’, Lotes de no 559 e 570, que estavam em total condições de plantio e germinação, conforme atesta o documento juntado no id. 59474586 – pág. 6.

Argui que a APROSMAT, por meio de seu laboratório de análise de sementes particular – LASP, garante e atesta que as sementes questionadas pelo ora apelado estavam em total condições para plantio e germinação, quando da entrega ao ora autor, conforme o boletim de análise de sementes, devidamente assinado por responsável técnico.

Informa que o laudo de avaliação apresentado na inicial não consta a assinatura do engenheiro agrônomo responsável, Sr.
Sérgio Akio Kuranishi, e não auxilia nas suas pretensões, pois confeccionado unilateralmente e bem posterior a entrega do produto.

Dessa forma, entende que o autor não desincumbiu o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I do CPC.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor nas custas processuais e honorários advocatícios (id. 149054286).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 149054291).

O preparo foi recolhido (Id. 149054290).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE MARQUES SOBRINHO
ajuizou a
ação de indenização por danos morais e materiais em face de
GRAUNA AGRO EIRELI
e
NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, relatando que em 08/10/2004
adquiriu da empresa New Agro 360 sacas de semente de soja, as quais, plantadas em sua área rural, não germinaram devido ao baixo vigor das sementes atestadas por meio de laudo técnico.

Sustenta que em razão do ocorrido, a empresa Graúna, sem custos, lhe forneceu 280 sacas da semente de soja ‘pintado’, entretanto, em decorrência da demora na entrega (10 dias), plantou sem fazer os testes de germinação, o que, por sua vez, levou à mesma conclusão do primeiro plantio.

Diante disso, postulou a condenação dos réus pela perda de produtividade totalizada em 5669 sacas de soja de 60 quilos, o custo para o replantio e a perda pelas avarias ocasionadas pela chuva na colheita, ambas a serem apuradas em liquidação, além dos honorários e custas processuais.

O magistrado condutor do feito, após regular processamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de 2000 (duas mil) sacas de soja, de 60 quilos cada, valor a ser definido por arbitramento na época do cumprimento da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

De início, cumpre dizer que o STJ sedimentou o entendimento de que nas relações comerciais entre o produtor rural e os fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, uma vez que o produtor rural não pode ser considerado consumidor final.

A empresa apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o produto foi vendido ao Sr. IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA, conforme verifica-se da Nota Fiscal de no 004152, emitida em 06.10.2004, razão pela qual defende que não possuí vínculo negocial com o requerente, ora apelado.

Importante ressaltar que resta comprovado que o autor utilizou a semente de soja fabricada pela ora recorrente, e que o produto apresentou baixa produção, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade da fabricante,

em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva, com base no artigo 927, parágrafo único do Código Civil
[1]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - QUEBRA DE SAFRA - SOJA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDA STRATEGO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INEFICÁCIA DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO CABIMENTO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA -
RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO RECONHECIDA - À LUZ DO CÓDIGO CIVIL - BEM COMO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - LTDA - RISCO DA ATIVIDADE DAS DEMANDADAS
- VALOR DO PREJUÍZO DEMONSTRADO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DA BAYER CROSPSCIENCE LTDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE EMÍLIO ENTÔNIO FERRARI RAMOS PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa com relação a realização de prova pericial em sede de medida cautelar quando a mesma foi devidamente juntada aos autos principais e a demandada teve oportunidade de se manifestar em mais de uma oportunidade.
Comprovado que o autor utilizou fungicida produzido pela demandada e que o produto foi ineficaz ao combate da ferrugem asiática em sua lavoura deve ser reconhecida a responsabilidade da fabricante pela quebra da safra do autor, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva
. Demonstrada a perda da produtividade na proporção de 18,469 sacas de soja a indenização deve ser pautada nesta quantidade levando em consideração o valor da saca de soja à época do prejuízo. A empresa GRAM Comércio de Produtos Agrícolas também deve responder pelos danos causados ao Autor na medida em que com sua atividade contribuiu para sua ocorrência. O termo inicial da correção monetária é a partir do ajuizamento da ação. Havendo sucumbência mínima do Autor cabe a Bayer Crospscience Ltda e Gram Comércio de produtos Agrícolas Ltda suportarem o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios com exclusividade.”
(TJ-MT - APL: 00016781920048110005 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2017)

Logo, afasta-se a preliminar suscitada.

No mérito, a apelante argumenta que a sentença foi fundamentada na prova pericial produzida pelo apelado na ação cautelar de produção antecipada de provas que, no mérito, não foi homologada, porque o laudo pericial produzido não foi submetido ao contraditório, consoante trecho do julgado que transcrevo,
ipsi litteris
:

“(...) o autor propôs a cautelar de produção antecipada de provas a qual resultou na elaboração de laudo técnico desenvolvido por profissional nomeado pelo juízo o qual respondeu, com muita satisfação, a indagação do objeto do problema.

Com efeito, as folhas 29, o engenheiro perito indagado acerca do que poderia ter ocasionado o stand baixo (baixa população de plantas) – quesito 8 – respondeu que “
com certeza o baixo poder de germinação e o baixo vigor da semente das variedades com stand baixo, conforme verificado em campo encontra-se outras variedades com stand ideal de 11 a 13 pl/m linear, sendo estas plantadas em mesmas condições técnicas e edafoclimáticas
”.

Asseverou, ainda, no quesito 11,
que o período de semeadura havia umidade suficiente no solo para boa germinação das sementes, conforme mostra as sementes das variedades M-soy que germinaram e o índice pluviométrico
em anexo.

Por fim, esclareceu, no quesito 14, que assim indagou: Conforme os lotes da variedade adquiridos pelo requerente onde se verificou a existência de stand baixo (baixa população de plantas) o poder germinativo das sementes especificadas pelo requerido condiz com o apresentado no campo? Explique? – assim respondeu: “
Não, devido o número de semente germinado por metro linear não alcançar o mínimo de 80% com germinação
”.

E arrematou no quesito 16 à indagação: o que ocasionou o stan baixo (baixa população de plantas)? Explique? – “
baixo poder germinativo da semente não conferindo com o especificado na embalagem o qual é de 80% de germinação mínima
”.

Assim, diante da prova antecipada produzida, sob o crivo do contraditório, não há porque se negar a reconhecer que o produto vendido pelos requeridos preenchiam as qualidades prometidas, quiçá as descritas na embalagem.

A garantia mínima exigida de germinação, correspondente a 80%, sequer foi atingida o que, por sua vez, implicou uma séria de desconfortos e prejuízos materiais ao autor, que se viu privado de sua colheita em números prometidos pela empresa das sementes.

Dessa forma, é inegável reconhecer o direito do autor em se ver ressarcido dos prejuízos materiais sofridos na ordem de 20 sacas por hectare o que corresponde a 2000 sacas de soja, haja vista que a área de plantio foi de 1000 hectares conforme folhas 27”
(id. 149054280 - Pág. 6 a 8).

Consta da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 2079-63.2004.811.0087 (Código 21242), distribuída em 14/12/2004, que, preliminarmente, o magistrado acolheu a justificação sumária acerca da necessidade de antecipação da prova, determinou a citação dos demandados, e nomeou o perito judicial, Dr. WLAMIR BENEDITTO BORGES DE PINHO, engenheiro agrônomo para elaborar o laudo pericial.

Consta que o laudo foi elaborado em 10/02/2005 (id. 149054275 - Pág. 24) e as contestações apresentadas posteriormente

(id. 149054276 - Pág. 8 e 149054288 - Pág. 27).

Eis o teor da sentença proferida na respetiva medida cautelar,
in verbis
:

“(...)

Abstrai-se ainda do texto explicativo, que no presente feito, não há existência de lide, posto que citado o requerido, este assume a posição de contestante, insurgindo contra a produção da prova ou apenas participando da sua realização, interferindo em sua produção e propiciando coleta com respeito ao contraditório.

Nesse diapasão, vejo que a prova pericial, realizada nestes autos, não cumpriu com o seu fim almejado, posto que não obedeceu os requisitos para realização da mesma, uma vez que não respeitou o contraditório, devendo-se consignar, mais uma vez utilizando-se dos ensinamentos do mestre Antonio Carlos Marcato: “que o interesse de comprovar judicialmente fato relevante encontra-se ligado à produção da prova em procedimento contraditório, de sorte que o requerente possa usá-la em processo judicial sem que o requerido, transformado em réu no processo principal, possa-lhe redargüir com nulidade na forma de realização”

Deste modo, para realização de perícia, cabe ao juiz ao nomear perito, fixando o prazo para o mesmo entregar o laudo (art. 421 do CPC), incumbindo as partes dentro do prazo de 05 dias indicar assistente técnico e apresentar quesitos, contados da intimação da nomeação do perito (art. 421, § 1o, I e II do CPC).

Contudo, depreende-se dos autos, que a decisão proferida pelo Juízo, quando do recebimento da inicial e deferimento da liminar, para realização de perícia, não determinou a intimação das partes quanto da nomeação do perito, para querendo, indicarem assistente técnico e formularem quesitos.

Por conseguinte a perícia foi realizada em 07/02/2005, sendo respondidos os quesitos formulados somente pelo requerente, constatando-se que a citação da segunda requerida foi efetivada somente em 19/04/2005 e da primeira requerida, em 25/04/2005, ou seja, mais de dois meses após a realização da perícia, bem como da juntada do laudo pericial.

Logo, entendo que houve violação ao princípio do contraditório, ocorrendo ainda o cerceamento de defesa, uma vez que não foi dada a oportunidade para as partes requeridas participarem e acompanharem a perícia realizada.

Observo que não foi ainda obedecido, no decorrer processual, o rito procedimental da ação cautelar de produção antecipada de prova, posto que além de faltar intimação das partes requeridas para participarem da realização da prova pericial, foi designada audiência de conciliação, com saneamento do feito nesta oportunidade (fls. 159), momento em que restou afastado o pedido da requerida quanto a falta de intimação para formulação dos quesitos, ato contínuo designada audiência de instrução e julgamento, tendo sido juntado aos autos termo de assentada (fls. 286) de testemunha ouvida em Juízo deprecado.

Assim, vejo que o feito inicial tratava-se tão-somente para realização da prova pericial, sendo certo que os fatos trazidos pela testemunha ouvida (fls. 286), dizem respeito e devem ser discutidos apenas no processo principal.

Cabe ressaltar, que quando ao saneamento do processo, foi interposto agravo de instrumento, sob o fundamento da falta de intimação para apresentação dos quesitos, para realização da perícia, entretanto, o acórdão proferido pelo Juízo ad quem, argumenta que a nulidade da perícia deve ser analisada por este Juízo a quo, para que não ocorra supressão de instância.

Na esteira do exposto, analisando a nulidade da perícia realizada, tenho que esta não preencheu os requisitos previstos em lei, ferindo o principio do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV da CF.

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário colacionar a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, através da transcrição das seguintes ementas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVA. FORMAÇAO DO CONTRADITÓRIO. As especificidades do caso fazem valer a necessidade da formação do contraditório. O art. 421 do CPC, que rege a matéria, dispõe em seu § 1o, incisos I e II, que incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e apresentar quesitos. Constitui princípio constitucional (artigo 5o, LV, da CF) que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quisesse a agravante produzir prova técnica unilateral sobre a qualidade do produto fornecido pela agravada, poderia enviar amostra da substância para exame laboratorial por "expert" de sua confiança. Com efeito, dispõe o artigo 427 do Código de Processo Civil que "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". Ao optar pela produção de prova em Juízo, ainda que de forma antecipada, deverá se submeter ao crivo constitucional do contraditório (art. 850 do CPC). Na lição de Carlos Alberto Álvaro Oliveira, o processo, na sua condição de autêntica ferramenta de natureza pública, indispensável para a realização da justiça e da pacificação social, não pode ser compreendido como mera técnica. É instrumento de realização de valores e especialmente de valores constitucionais. Logo, impõe-se considerar o processo como direito constitucional aplicado. Nos dias atuais, cresce em significado a importância dessa concepção, se atentarmos para a íntima conexidade entre a jurisdição e o instrumento processual na aplicação e proteção dos direitos e garantias assegurados na Constituição (in O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais). AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJMG processo: 1.0079.08.428688-3/001, Rel. Rogério Medeiros, DJ 21/05/2009, DP 16/06/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO QUE DEVE PREVALECER. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70026422733, sexta câmara cível, Relator Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 01/10/08).

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Na ação cautelar de produção antecipada de provas, configura-se cerceamento de defesa a realização de prova pericial sem que seja possibilitado ao réu a constituição de assistente técnico e apresentação de quesitos, em face dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, para realização de nova perícia, bem como para a apreciação da contestação.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível 20010111209974APC, Rel. Dês. Sérgio Rocha, j. 30/04/08).

Pelas razões fáticas e jurídicas indicadas acima, decorre a inexorável conclusão que a perícia realizada não preencheu os requisitos previstos nos arts. 420 a 439 do CPC, infringindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em conclusão, entendo que a prova pericial realizada não é válida, uma vez que não alcançou a sua finalidade, posto ter sido produzida de forma unilateral.

É certo, que como dispõe o capítulo das nulidades processuais, arts. 244, do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, todavia, vejo que no caso concreto, não há que se falar em validação da prova produzida, tendo em vista que não alcançou a sua finalidade.

Do mesmo modo, vislumbro ainda, que devido ao lapso temporal decorrido, não cabe nova realização da perícia técnica, nesta data, na forma como foi requerida, uma vez que evidente ser a mesma impraticável, observando-se o que prescreve o art. 420, parágrafo único, III do CPC:

“Parágrafo único – O juiz indeferirá a perícia quando:

III – a verificação for impraticável.”

Por derradeiro, afastando o pedido de condenação do requerente em litigância de má-fé, formulado pelo requerido, posto que para sua caracterização tem que haver alegação contrária a texto legal expresso ou fato incontroverso, isto é, pretensões destituídas de fundamento, porque não amparadas no sistema jurídico material ou por contrariarem matéria fática não impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

Deste modo, considerando que não restou comprovada a alegada litigância de má-fé, tendo em vista que a condenação exige motivação justa, levando-se em conta que o simples exercício do direito de ação não autoriza sua caracterização, razão pela qual deixo de aplicar a condenação do requerente.

Posto isso, considerando o que mais dos autos consta, deixo de homologar a presente produção antecipada de prova requerida por José Marques Sobrinho em desfavor de Graúna Agro Ltda e outra, declarando findo este processo cautelar.

Deixo ainda, de aplicar a verba de sucumbência, uma vez que não há que se falar em litígio no presente feito, senão vejamos (...)

Traslade-se cópia da presente para os autos em apenso.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se”.

Não houve a interposição de recurso e o feito transitou em julgado em 28/09/2009 (id. 149054288 - Pág. 1).

Na instrução deste feito, foi ouvida apenas uma testemunha do requerido, Sr. Wilson de Souza Alves Bezerra, que trabalhou na empresa GRAUNA AGRO LTDA por 10 anos, relatando que:

“(...) atualmente está desvinculado da referida empresa; que na época dos fatos, trabalhava na empresa GRAUNA AGRO LTDA.;
que a empresa GRAUNA vendeu para NEW AGRO as sementes "conquista" que foram revendidas ao requerente; que de fato, as sementes não germinaram
; que na época, o depoente ficou sabendo dos fatos; que a partir daí, o requerente enviou um técnico da empresa no local para averiguar o que estava acontecendo; que desconfiaram que o requerente havia passado um produto 2,4-D na área que exige um certo tempo de carência para posterior plantação, o que não teria sido respeitado; para evitar problemas, a empresa GRAUNA AGRO LTDA. enviou novas sementes, agora do tipo "pintado"; que o produtor, ora autor, reclamou de falta de germinação; que é praxe no comércio de sementes vender lotes variados da sementes a produtores, para que não houvesse problemas; que os outros produtores que receberam a semente, não tiveram qualquer tipo de problema; que somente o requerente alegou problema na sementes;

que as sementes estavam com documentos da APROSMAT, qualificando o produto como apto à plantação; que os lotes vendidos ao requerente estavam com grau de germinação acima do recomendado pelo Ministério da Agricultura- MAPA; que o autor não apresentou nenhum laudo contestando a qualidade da semente "pintado"; que se tratou de uma reclamação verbal; que pelo procedimento do MAPA, o produtor tem que manter uma contra-amostra para comprovar a falta de germinação; que nada disso foi feito”.

Cumpre dizer que, conquanto no laudo produzido na medida cautelar os requeridos não tenham sido oportunizados a apresentar assistentes técnicos e quesitos, diante dos fatos e provas, tornam-se fortes as evidências de que
o produto, de fato, apresentou baixo poder de germinação
.

A informação é inconteste da resposta ao quesito 16,
verbis
:

“O que ocasionou o Stand Baixo (baixa população de plantas)? Explique?

R:
Baixo poder germinativo da semente não conferindo com o especificado na embalagem o qual e de 80% de germinação Mínima
”.

Ainda, o perito consignou que durante o período da semeadura havia umidade suficiente no solo para boa germinação das sementes e que não existia registro de precipitação pluviométrica durante período de plantio. Conforme segue:

“11) Durante o período de semeadura havia umidade suficiente no solo para boa germinação das sementes? Explique?

R:
Sim, conforme mostra as sementes das variedades M-soy que germinarão e o índice pluviométrico em anexo
.

12) Existem registros na propriedade de precipitação pluviométrica durante período de plantio? Explique?

R:
Não
”.

Também consignou que nas proximidades da propriedade há outros tipos de sementes semeadas no mesmo período em ótimas condições de produção.

“13) Nas proximidades da propriedade há outras lavouras semeadas no mesmo período? Quais as condições?

R: Sim, em condições ideais de produção, tendo também plantada -
dentro da fazenda Verde Vale as variedades M-SOY em ótimas condições de produção
”.

Ainda, concluiu informando que “
foi feito uma visita propriedade do Sr. Alido Leoni produtor de soja, onde verificou-se que o mesmo tem plantado em sua lavoura as variedades conquista e pintado da sementes Graúna
em mesma época e condições da fazenda Verde Vale confirmando o problema com Baixa germinação
(Stand Baixo) em anexo nota fiscal
” (id. 149054275 - Pág. 31).

Aliado a isso, consta que a apelante
não apresentou elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial,
que na realidade apurou um fato que realmente ocorreu. Ademais, a referida perícia foi juntada nestes autos junto com a inicial, sendo lhe oportunizado o contraditório.

A propósito, acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - QUEBRA DE SAFRA - SOJA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDA STRATEGO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INEFICÁCIA DO PRODUTO
- INDENIZAÇÃO CABIMENTO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA - RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO RECONHECIDA - À LUZ DO CÓDIGO CIVIL - BEM COMO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - LTDA - RISCO DA ATIVIDADE DAS DEMANDADAS - VALOR DO PREJUÍZO DEMONSTRADO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DA BAYER CROSPSCIENCE LTDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE EMÍLIO ENTÔNIO FERRARI RAMOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa com relação a realização de prova pericial em sede de medida cautelar quando a mesma foi devidamente juntada aos autos principais e a demandada teve oportunidade de se manifestar em mais de uma oportunidade
. Comprovado que o autor utilizou fungicida produzido pela demandada e que o produto foi ineficaz ao combate da ferrugem asiática em sua lavoura deve ser reconhecida a responsabilidade da fabricante pela quebra da safra do autor, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva. Demonstrada a perda da produtividade na proporção de 18,469 sacas de soja a indenização deve ser pautada nesta quantidade levando em consideração o valor da saca de soja à época do prejuízo. A empresa GRAM Comércio de Produtos Agrícolas também deve responder pelos danos causados ao Autor na medida em que com sua atividade contribuiu para sua ocorrência. O termo inicial da correção monetária é a partir do ajuizamento da ação. Havendo sucumbência mínima do Autor cabe a Bayer Crospscience Ltda e Gram Comércio de produtos Agrícolas Ltda suportarem o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios com exclusividade.”
(TJ-MT - APL: 00016781920048110005 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2017)

Portanto, por tudo que há nos autos, entendo que o apelado se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a apelante não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que o produto produzido por ela não atingiu a finalidade para a qual foi destinado.

Dessa forma, comprovada a ineficiência do produto adquirido, a indenização pelos prejuízos materiais sofridos é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOCULAÇÃO DE SEMENTES – CONTAMINAÇÃO POR HERBICIDA –
PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA –
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –INDENIZAÇÃO FIXADA COM MODERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte não se insurge a tempo e modo corretos da decisão que declara encerrada a instrução processual. No caso concreto, a decisão que declarou o encerramento da fase instrutória foi proferida na vigência do CPC revogado e, caso a Recorrente não concordasse, deveria ter aviado o Recurso de Agravo de Instrumento. Logo, o pedido de nova perícia restou prejudicada por desídia da Recorrente. 2- Demanda indenizatória fundada em danos causados em lavoura de arroz em razão de contaminação das sementes por herbicida durante a prestação de serviço pela Recorrente. Laudo pericial indicativo da elevada probabilidade de falha na prestação do serviço com a inclusão de herbicida na semente tratada, o qual provocou danos em toda lavoura do Recorrido. Compatibilidade entre a conclusão pericial e a oitiva de uma testemunha. Ausência de outra explicação plausível para o ocorrido. 3- De acordo com a teoria da causalidade adequada, a qual não exige certeza absoluta da relação de causa e efeito entre o evento que desencadeou os danos apontados como dele decorrentes, porque basta a constatação da probabilidade de que o evento realmente tenha sido a causa direta e imediata dos prejuízos. Dever de indenizar mantido. 4- Se toda a semente adquirida pelo Apelado e levada para tratamento na empresa Recorrente foi contaminada pelo herbicida Clomazona, que ocasionou a perda de toda a safra de arroz do ano 2006/2007, não há falar em falta de prova do prejuízo, eis que evidente. 5- A confiança no serviço oferecido pela Apelante foi total, posto que o Apelado entregou toda a semente comprada para a plantação da safra 2006/2007 e não obteve o resultado desejado. A frustração a que foi submetido o Recorrido não se trata de simples e mero aborrecimento, mas insatisfação capaz de gerar a pleiteada indenização por danos morais. 6- O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Indenização mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque retrata de maneira satisfatória a extensão do dano, sem gerar enriquecimento indevido do Apelado e penalizar demasiadamente a Recorrente.”
(TJ-MT - AC: 00052084720098110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOR RURAL – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO –
GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL EXIGIDO PELO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO APELADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÕES DE FORÇA MAIOR E ARMAZENAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ sedimentou o entendimento de que às relações entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade econômica. O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A comprovação dos
prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida gera
a obrigação de indenizar materialmente.
No caso em tela, o dano moral restou configurado, uma vez que o autor passou por um longo período de aborrecimentos, teve grande prejuízo e, ainda, restou comprovado que a ré sequer tentou resolver a situação do adquirente. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (Ap 168974/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)”
(TJ-MT - APL: 00107408320118110055 168974/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023